Tribunal: STF
Processo: Rcl 61361
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:' Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em face de acórdão proferido pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Passos/MG, nos autos do Processo nº 5000748-53.2022.8.13.0287, que teria ofendido o entendimento firmado no Tema 635 da sistemática da Repercussão Geral. 



    Sustenta-se que o órgão reclamado deixou de reconhecer, no ato de exoneração de servidora pública comissionada, “o direito à conversão em indenização pecuniária das férias prêmio não usufruídas por ato inequívoco da Administração Pública, em vedação ao enriquecimento sem causa” (eDoc 1, p. 2).



    Alega-se que a servidora exerceu o cargo em comissão de Assessora de Juiz - PJ 56, entre 1º.7.2015 e 8.1.2022, pelo que faria jus a usufruir de férias prêmio pelo período de noventa dias, na forma do art. 31, § 4º, da Constituição do Estado de Minas Gerais. 



    Pede-se a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita e a determinação liminar de suspensão do processo de origem. No mérito, requer-se a cassação da decisão reclamada, “de modo a declarar em favor da Reclamante o direito à conversão das férias premio não gozadas em indenização pecuniária, com a condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento da quantia referente a 90 (noventa) dias de férias prêmio não usufruídas pelo valor atualizado do padrão de vencimento de Assessor de Juiz – Cargo em Comissão/PJ 56/8hs, conforme Tabela de Vencimentos devidos a partir de maio de 2022 – atualizado pela Lei Estadual n. 24.263/2022, aplicável ao Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais” (eDoc 1, p. 37). Subsidiariamente, pleiteia-se o processamento do recurso extraordinário trancado na origem.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    Defiro a gratuidade de Justiça.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    Dito isso, constata-se que a parte reclamante aviou todos os recursos pertinentes, inclusive o agravo interno da inadmissão do recurso extraordinário, preenchendo o mencionado requisito. 



    No mérito, porém, a reclamação não colhe êxito. 



    Esta demanda alega desobediência ao Tema 635 da Repercussão Geral, assim ementado:



    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte.” (ARE 721001 RG, Relator: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 6-3-2013).



    Da análise dos autos, verifica-se que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário firmou-se na distinção entre a situação versada e o paradigma de julgamento invocado, bem como na incidência da Súmula 279 ao caso. Eis os fundamentos adotados pelo juízo de origem (eDoc 4, pp. 105-107): 



    “Em análise ao recurso interposto, verifica-se que a parte recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral referente à matéria discutida nos autos, visto que a pretensão do recurso extraordinário interposto não é reconhecer direito à conversão em pecúnia de férias-prêmio já adquiridas, mas sim a reanálise de prova para debater se a recorrente tem direito à férias-prêmio devido sua atuação em cargo comissionado. 



    Assim, inaplicável o Tema 635 ao presente caso. Ainda, observa-se que não se trata de decisão que contraria dispositivo da Constituição Federal, nem que declara a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, ou julga válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição ou que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Portanto, o presente recurso não se enquadra nas hipóteses de cabimento.



    Ademais, é cediço que o recurso extraordinário não é instrumento para simples reanálise de mérito. É o que dispõe a Súmula 279, do STF: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’.”



    De fato, o paradigma versa sobre conversão de direito a férias em pecúnia, nada esclarecendo acerca da existência ou não de um direito ao benefício das “férias prêmio” a servidor não efetivo, muito menos da respectiva conversão em verba indenizável, razão pela qual inexiste a necessária aderência entre a situação paradigma e o caso ora examinado. 



    Além disso, para divergir do juízo de origem seria necessário o enfrentamento de legislação local e o revolvimento de fatos e provas, providências que escapam aos limites cognitivos do recurso extraordinário, na forma das Súmulas 279 e 280 do STF, e desbordam da via reclamatória.



    Decidiu-se no ARE 721.001 RG que há direito a conversão em pecúnia das férias não usufruídas pelo servidor público no período da atividade. Ocorre que tal conclusão pressupõe um direito previamente reconhecido às mencionadas férias, situação que não se confunde com a da reclamante, que teve próprio o fundo do direito negado com base no texto da Constituição estadual, tendo em vista tratar-se de servidora exclusivamente comissionada. 



    Em caso análogo, neguei provimento ao ARE 1357833 (DJe 5.5.2023), pelas mesmas razões aqui aplicáveis:



    “De plano, verifica-se que esta Corte, ao apreciar o ARE 721.001-RG (Tema 635), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 7.3.2013, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria em debate e reafirmou a jurisprudência do STF, no sentido de que, à luz da proibição do enriquecimento sem causa, é devida a conversão de férias não usufruídas, bem assim de outros direitos de natureza remuneratória, como a licença prêmio, em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, quer pela inatividade, quer pelo rompimento do vínculo com a Administração Pública. O acórdão restou assim ementado:



    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte.”



    Constato que o Tribunal de origem deixou de aplicar o teor do julgamento do Tema 635 por concluir que a parte recorrente não possui direito ao pagamento de férias-prêmio por não haver, na legislação municipal, previsão para aquisição deste direito. Nesse sentido (eDOC 16, p. 3):



    “Contudo, no caso em comento a improcedência se justificou por não haver, na legislação municipal, previsão para aquisição de férias-prêmio. Quer dizer, não foi comprovada a aquisição deste benefício, não sendo controvertida sua eventual conversão em pecúnia.



    Isto posto, entendo que o caso em comento se difere da tese fixada no Tema 635 do STF, motivo pelo qual faço juízo de retratação negativo”. (grifos nossos)



    Inviável, portanto, a aplicação do Tema 635 da repercussão geral, pois a matéria ora em exame é diversa da discutida no paradigma.



    Além disso, para ultrapassar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Cito precedentes:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 3.10.2017. SERVIDOR PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA. LICENÇA-PRÊMIO. RECONHECIMENTO DO DIREITO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. LEI DISTRITAL 197/1991 E LEI 8.112/1990. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, quanto ao direito do ora Agravado ao recebimento de licença-prêmio, seria necessária a análise das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que é inviável em recurso extraordinário. Inexistência de ofensa direta à Constituição Federal. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 721.001-RG (tema 635), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 7.3.2013, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria em debate e reafirmou a jurisprudência do STF, no sentido de que, à luz da proibição do enriquecimento sem causa, é devida a conversão de férias não usufruídas, bem assim de outros direitos de natureza remuneratória, como a licença prêmio, em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, quer pela inatividade, quer pelo rompimento do vínculo com a Administração Pública. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Conforme art. 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. (ARE 1030508 AgR, de minha lavra, Segunda Turma,DJe 07-05-2019).



    EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. PAGAMENTO DE LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (ARE 1393539 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 17-02-2023).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.”



    Destarte, é inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. Também nessa linha, confiram-se:



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, por ausência de aderência estrita entre a matéria questionada e aquela analisada por este Tribunal no paradigma de julgamento invocado.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente